Tribunal: TJDFT
Processo: 0704407-81.2024.8.07.0006
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO. JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO INOMINADO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDO. GUIA E COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE PREPARO E CUSTAS APRESENTADAS DE FORMA INTEMPESTIVA. RECURSO DESERTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso inominado com pedido de gratuidade formulado, o qual foi indeferido, sendo concedido prazo para comprovação do recolhimento do preparo, cuja apresentação foi intempestiva. Alega que o recolhimento foi realizado dentro do prazo. Em contrarrazões, o agravado alega a inadmissibilidade do agravo interno.
2. Nos termos dos artigos 1021 do Código de Processo Civil e do artigo 12, I, “e” do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (RITRJE/DF), caberá agravo interno contra decisão monocrática proferida pelo relator.
3. Nos termos do art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995, “o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”.
4. O art. 31, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais esclarece que implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso.
5. O recolhimento do preparo e das custas processuais não afasta a deserção se não foi comprovado nos autos no prazo peremptório, sendo vedada a prorrogação e nos termos do Enunciado 168 do FONAJE, “não se aplica aos recursos dos Juizados Especiais o disposto no artigo 1.007 do CPC 2015”.
6. Se dentro do prazo de 48 horas concedido ao recorrente para recolher o preparo, contado do indeferimento da gratuidade de justiça, o recorrente não o fez, deve ser mantida a decisão que não conheceu do recurso inominado pela deserção.
7. Agravo interno conhecido e não provido.